Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711657-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: SANTA MARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPROPRIEDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade parcial de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT pela alteração de uso de imóvel unifamiliar destinado à instalação de posto de combustíveis. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis para o deslinde da causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 3. Se o pedido de prova pericial foi deferido pelo Juízo da causa, que considerou, após ouvir as partes regularmente acerca do laudo técnico emitido, que a prova pericial produzida era suficiente para comprovar a existência do direito alegado pela autora, inclusive com a participação de assistentes técnicos e julgamento de impugnação ofertada pelas partes, não se verifica na espécie qualquer irregularidade ou ilegalidade na produção da prova pericial que seja capaz de macular sua validade, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa. 4. As diretrizes do cálculo do valor devido a título de ONALT estão previstas no art. 17 do Decreto Distrital no 23.776/2003, com as alterações do Decreto no 36.104/2014 e acréscimos implementados pelo Decreto no 37.879/2016, e deve ser realizada de acordo com a seguinte fórmula: VO = A(VUP-VUA, onde: “VO” é o valor a ser pago pela outorga onerosa de alteração de uso; “A” é a área da unidade imobiliária expressa em metros quadrados; “VUP” é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso pretendido; e “VUA” é o valor do metro quadrado da unidade imobiliária com o uso atual, sendo esses dois últimos itens obtidos mediante Laudo de Avaliação, de acordo com as Normas Brasileiras Registradas – NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e que devem tomar por referencial o valor praticado no mercado imobiliário do Distrito Federal. O item “A” da fórmula deve corresponder à área da unidade imobiliária definida pelo projeto arquitetônico do lote, o qual deve incluir, obrigatoriamente, não só a área edificável do lote, mas a totalidade da superfície horizontal do lote. 5. A postura da expert nomeada pelo juízo, de pesquisar o valor de mercado de outros imóveis sem perfil idêntico ao imóvel da autora para a confecção de seu laudo de avaliação, encontra amparo no que reza o § 7o do Decreto no 23.776/2003, incluído pelo Decreto no 37.879, de 22/12/2016, haja vista a inexistência de imóveis com atividades similares na localidade. 7. Tendo a parte formulado pedido certo em sua petição inicial, de utilização, na base de cálculo do valor devido a título de ONALT, de Valor de Uso Pretendido (VUP) específico, indicado em laudo de avaliação independente colacionado aos autos, configura julgamento ultra petita a determinação de utilização de parâmetro de valor menor do que o pedido na inicial, ainda que baseado em perícia judicial. 8. Reconhecido que a sentença extrapola os limites delineados pelos pedidos iniciais, diante da nulidade parcial desta, deve-se proceder à adequação do julgado, decotando-se o excesso. 9. Empresa pública não faz jus à isenção do pagamento de custas judiciais. 10. No caso, os honorários devem ser estabelecidos a partir do proveito econômico obtido. Sendo assim, a base de cálculo da verba de sucumbência deve ser a diferença entre o valor da ONALT efetivamente cobrada e aquele que se obtém a partir dos parâmetros fixados neste julgado, sendo este o ganho obtido pela autora com a demanda. 11. Apelos das partes conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009